Tribunal: TJSP
Processo: 1024370-91.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegada legitimidade de ex-empregador para assunção do débito, em razão de acordo trabalhista – Descabimento – Contratação feito pelo autor, de forma particular – Preliminar afastada – Recurso improvido.

MONITÓRIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Valores totais de R$ 10.787,11 – Pagamento – Não ocorrência – Plano ativo até

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegada legitimidade de ex-empregador para assunção do débito, em razão de acordo trabalhista – Descabimento – Contratação feito pelo autor, de forma particular – Preliminar afastada – Recurso improvido.

MONITÓRIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Valores totais de R$ 10.787,11 – Pagamento – Não ocorrência – Plano ativo até janeiro/2020 – Débito devido por todo o período – Decisão mantida – Recurso improvido.